Tribunal: STF
Processo: ARE 1461107
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HORA-ATIVIDADE. MUNICÍPIO DE SINIMBU. LEI N. 11.738/2008. 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA A ATIVIDADES EXTRACLASSES. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 936790/SC - TEMA 958, COM REPERCUSSÃO GERAL. HORAS EXTRAS REFERENTES AO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    O acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que “a) extinguiu o feito, sem resolução de mérito, relativamente à pretensão declaratória, à vista do disposto no artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.911, editada em 16/12/2021, a que reconheceu o direito à hora-atividade, no montante estabelecido pela legislação federal; e b) julgou improcedente a pretensão indenizatória, pois não vislumbrou demonstração de expressa determinação da autoridade competente para a realização das horas extras, o que impede o acolhimento do pedido de condenação”.



    Do acórdão recorrido destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Relativamente ao pedido de pagamento de horas extras, a Lei nº 11.738/08, embora contenha previsão de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, não regulamentou a forma de cumprimento, atribuição que se remete à legislação do ente público ao qual está vinculado o servidor. 



    No âmbito do Município de Sinimbu, a Lei Municipal nº 709/2003, que regulamenta o plano de carreira do magistério público, já assegurava aos professores, em seu art. 26, a reserva de 20% (vinte por cento) da sua carga horária para atividades de planejamento, avaliação e estudo.



    (...)



    Posteriormente, o Município editou a Lei nº 1.911/2021, a qual alterou o art. 26 da Lei Municipal supracitada, passando a disciplinar as horas atividades em consonância com a Lei Federal 



    Cediço que, em virtude ao princípio da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, a quem compete, em conformidade com critérios de conveniência e oportunidade, dispor acerca da carga horária de seus servidores da forma que reputar mais adequada, observadas as peculiaridades da legislação de regência. 



    Importante esclarecer, outrossim, que a natureza jurídica da hora-atividade não se confunde com a rubrica do serviço extraordinário, caracterizado pela prestação de serviço além do horário normal de trabalho, o que exigiria autorização do superior hierárquico, no âmbito de sua competência administrativa, do que não há prova nos autos. 



    Giza-se que, no âmbito do Município de Sinimbu, a percepção de horas extraordinárias está condicionada à prévia autorização da autoridade competente, consoante disposto no art. 57 da Lei Municipal nº 531/2001. 



    Da mesma forma, não existem nos autos elementos a demonstrar que a parte demandante tenha efetivamente utilizado horário excedente ao regime normal de trabalho para atividades extraclasse, tampouco o montante de horas supostamente destinadas a tal fim, o que, com a vênia, não se pode presumir para a remuneração do labor extraordinário.”



    Nessa conformidade, verifica-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA MÉDIA DAS AULAS EXTRAORDINÁRIAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Não cabe recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, bem como do acervo probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental improvido” (ARE nº 655.164/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/8/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 657.696/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13/2/09).



    “SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 733.499/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13/3/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A INATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 562.541/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 16/5/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente